Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-66.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703694-66.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANE SOARES BRANDAO DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao documento ID 26800686, em 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito